Tribunal: TJDFT
Processo: 0777190-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDO. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06), à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de indenização por danos morais a cada uma das vítimas. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da valoração negativa da personalidade, a fixação de regime aberto, a exclusão ou redução da indenização e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se é cabível a reparação por danos morais no caso; (iii) determinar a validade da valoração negativa da personalidade do agente na dosimetria da pena; (iv) verificar a adequação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena; e (v) analisar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da materialidade e da autoria do crime de ameaça está suficientemente demonstrada por meio de depoimentos colhidos na fase policial, corroborados pelo testemunho judicial de policial militar e pelas mídias juntadas aos autos, evidenciando ameaça sofrida pelas vítimas com uso de instrumento potencialmente lesivo.
4. A ausência das vítimas em juízo não compromete a condenação, pois suas declarações na fase inquisitorial são coerentes, harmônicas e corroboradas por outros elementos de prova, como fotografias do instrumento de ameaça e o comportamento das vítimas descrito pela testemunha policial.
5. A jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima nos casos de violência doméstica, especialmente quando ausente contraprova apta a infirmar sua narrativa.
6. A fixação de indenização por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, e é presumida nos casos de violência doméstica (Tema 983/STJ), sendo dispensada a comprovação específica do abalo psíquico.
7. O valor arbitrado por vítima é proporcional e adequado, diante das circunstâncias do caso e da condição econômica do réu.
8. Ausente prejuízo ao réu, é necessária a adequação da primeira fase da dosimetria da pena, substituindo a valoração negativa da personalidade do agente pela consideração desfavorável da conduta social, diante da prática do crime durante cumprimento de pena anterior, o que denota reincidência e desrespeito ao processo de ressocialização.
9. O regime semiaberto é adequado, tendo em vista a reincidência e a existência de maus antecedentes, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, conforme entendimento do art. 33, § 2o, "c", do CP e jurisprudência do STJ.
10. A manutenção da prisão preventiva é justificada pelos fundamentos constantes da sentença e da decisão que a decretou, permanecendo inalteradas as razões fáticas e jurídicas que sustentam o periculum libertatis e a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.